Tribunal: TJMT
Processo: 1019096-06.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019096-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 029.515.941-35 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), GISELE TOCHETTO - CPF: 958.751.230-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL – “ENOXAPARINA 40MG POR DIA” – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
­– IRRESIGNAÇÃO – MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA LIMNAR NÃO DEMONSTRADOS – ART. 300 CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A plausibilidade do direito invocado pela Autora/Agravada não encontra respaldo jurídico, haja vista que a concessão do medicamento contido na prescrição médica (
enoxaparina
40mg por dia) não é contemplada pelo Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares firmado entre as partes.

Assim,
ausente um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser cassada a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1019096-06.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.º 1005988-81.2020.8.11.0040, deferiu o pedido de tutela de urgência para que a Agravante fornecesse imediatamente o medicamento Enoxaparina 40mg, na forma prescrita no laudo médico de ID 57234998, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a Agravante almeja a reforma do
decisum
, ao argumento de que possui potencial lesivo, suscetível de causar danos de grave e difícil reparação, pois obriga a Cooperativa ao fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, em contrariedade à legislação especial aplicável.

Segue aduzindo que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com a Agravada não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, haja vista ser vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS (Resolução Normativa nº. 428/201)

no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória.

Por fim, alega que a Cooperativa Recorrente somente é responsável por disponibilizar os medicamentos que são solicitados/prescritos durante a internação hospitalar ou durante atendimentos de urgência-emergência, o que não é o caso dos autos.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID 57391953).

Contrarrazões sob o ID 61524460.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a agravada Gisele Tochetto
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico
, objetivando que a operadora de plano de saúde forneça o medicamento conforme prescrição médica.

Na peça inaugural, a Autora narrou que
está em gestação considerada de risco, vez que é portadora de síndrome anticorpo-antifosfolípe-CID 10: D68.8 (Trombofilia), razão pela qual
necessita fazer uso contínuo do medicamento injetável denominado “enoxaparina 40mg” até o fim da gravidez.

Asseverou que, embora tenha solicitado a medicação à Requerida, esta se negou em fornecê-la.

Enfatizou que o retardo na entrega do fármaco poderá ocasionar aborto e transtornos tromboembólicos subsequentes.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que a empresa Requerida, ora Agravante, seja compelida a autorizar o tratamento com injeções do medicamento

citado.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar
e determinou o fornecimento do medicamento descrito na inicial, sob pena de
astreintes
fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A decisão deu azo à interposição do vertente recurso pela Requerida, no qual alega que não há obrigação legal ou contratual de custear medicamentos de uso domiciliar.

De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

No caso em apreço, consoante o laudo médico acostado no ID. 57234997,
verifica-se que a Trombofilia, patologia que a Agravada foi diagnosticada, favorece formação de coágulos e aumenta o risco de Trombose Venosa Profunda e Abortamento Habitual. O médico ressaltou que a gravidez, por si só, aumenta em torno de três vezes o risco de trombose, e quando associado à trombofilia, o risco de aborto se exacerba. Esta situação, não se pode negar, é delicada.

Por esse motivo foi prescrito à Agravada o fármaco “enoxaparina 40mg por dia”, a ser usado durante toda a gestação e 45 (quarenta e cinco) dias após o parto.

A recomendação médica, conforme receituário contido no Id. 57234997, orienta a paciente a aplicar 1 (uma) seringa por dia, na barriga, de modo subcutâneo.

Nota-se, por meio desse documento, que o uso do medicamento deve ser feito em domicilio e pela própria paciente, sendo dispensada, por interpretação lógica, a internação hospitalar para o caso.

Da leitura do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares anexado ao ID. 57238451, observa-se que a concessão do medicamento pretendido não está contemplada pela relação jurídica entre as partes.

Com efeito, a cláusula inserida no instrumento de prestação de serviços dispõe expressamente sobre a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, cuja estipulação está em consonância com a Resolução Normativa 428/2017 e Pareceres 26, 28 e 29/2018, todos da Agência Nacional de Saúde – ANS. (ID’ s 57238452, 57238453, 57238454).

Aliás, a Lei 9.656/98, em seu artigo 12, I, “c” e inciso II, “g”, preconiza que a obrigatoriedade do fornecimento de medicação domiciliar se circunscreve aos fármacos relacionados aos tratamentos "antineoplásicos", o que o não é a hipótese.

É indubitável, portanto, a ausência de probabilidade do direito invocado pela parte Autora, ora Agravada, posto que o serviço pretendido judicialmente não encontra respaldo contratual.

Assim, em que pese tratar-se de contrato de adesão, a existência de cláusula contratual expressa, redigida com observância do princípio da informação, amparada nos normativos legais relativos à matéria e que exclui a cobertura de medicamento para tratamento domiciliar, deve ser prestigiada e prevalecer a avença livremente pactuada.

Nesse sentido, sobre a ausência de obrigatoriedade de fornecimento pela operadora de saúde do medicamento ENOXAPARINA, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O CUSTEIO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG EM TODO O PERÍODO GESTACIONAL DA AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE - CLAÚSULA OBSTATIVA EXPRESSAMENTE REDIGIDA E EM CONSONÂNCIA COM OS NORMATIVOS LEGAIS – MEDICAMENTO USO DOMICILIAR - AVENÇA LIVREMENTE PACTUADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Não se constitui indevida a recusa da operadora de plano de saúde quando fundada em cláusula contratual que expressamente exclui da cobertura o fornecimento de fármaco para uso domiciliar, mormente se amparada nos normativos legais aplicáveis à matéria, a exemplo da Lei 9.656/98 e da Resolução Normativa 428//2017 da ANS.

Assim, se o medicamento prescrito enoxaparina 40mg é para uso domiciliar, ausente um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pelo que, há que ser reformada a decisão agravada. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1012156-25.2020.8.11.0000. Rel. Des.ª MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 15/07/2020. Publicado no DJE em 21/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO PREVISTA NO CONTRATO E NA LEI Nº 9.656/98 – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário se faz que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, assim como o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Tratando-se de medicamento de uso domiciliar para o tratamento de doença diversa do câncer, não está a operadora de saúde agravante obrigada a custeá-lo, em virtude de expressa disposição legal e contratual. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1400781-32.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva. 4ª Câmara Cível. Julgado em 04/06/2020).

Assim, concluo que há razões suficientes para reformar a decisão singular, eis que proferida de modo contrário aos ditames do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, é importante ressaltar que o referido medicamento (enoxaparina) é fornecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde) desde janeiro de 2018, conforme Portaria n.º 10 de 24 de janeiro de 2018.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e casso a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020